Tribunal: TJSP
Processo: 1000484-29.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de prestações de serviços educacionais. Reconvenção com pedido indenizatório por dano moral. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Insurgência da parte ré/reconvinte. Não acolhimento. Parte autora que comprovou documentalmente a frequência no curso no período que ensejou a cobrança. Parte ré que detinha o ônus processual de demonstrar fatos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de prestações de serviços educacionais. Reconvenção com pedido indenizatório por dano moral. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Insurgência da parte ré/reconvinte. Não acolhimento. Parte autora que comprovou documentalmente a frequência no curso no período que ensejou a cobrança. Parte ré que detinha o ônus processual de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi realizado. Decisão mantida. Recurso desprovido.